Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-60.2022.8.11.0046
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003300-60.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MARCIO COSTA DA SILVA - CPF: 741.169.591-20 (RECORRIDO), SULIANA ALVES DE BRITO - CPF: 020.081.791-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado no
1003300-60.2022.8.11.0046.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Recorrido: MARCIO COSTA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por Márcio Costa da Silva, decretando a rescisão contratual e determinando a restituição imediata das parcelas pagas, acrescidas de juros e correção monetária. A recorrente requereu a modificação do termo inicial da restituição, a exclusão de determinados encargos e a validade de cláusulas contratuais. O recorrido pugnou pelo improvimento do recurso e apresentou pedido contraposto de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demanda, cujo objeto é a rescisão de contrato de consórcio no valor de R$ 62.355,90, observa o limite de alçada previsto para o processamento no Juizado Especial Cível, nos termos da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/1995 estabelece, em seu art. 3o, caput, que os Juizados Especiais Cíveis são competentes apenas para causas cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos.

Conforme o art. 292, II, do CPC, o valor da causa em ações que visam à rescisão de contrato deve corresponder ao valor total do contrato ou da parte controvertida, e não apenas ao valor das parcelas pagas.

O contrato de consórcio firmado entre as partes possui valor global de R$ 62.355,90, o que excede o limite de competência do Juizado Especial, tornando nulo o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

O reconhecimento da incompetência absoluta deve ser feito de ofício, conforme jurisprudência consolidada, não sendo possível ao Juizado Especial apreciar matéria cujo valor da causa extrapola o teto legal, mesmo que o autor tenha requerido apenas parte do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial é incompetente para julgar ações cujo valor do contrato exceda 40 salários mínimos, ainda que o pedido imediato não envolva a totalidade da quantia contratual.

O valor da causa em ação de rescisão contratual deve corresponder ao valor integral do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC.

Reconhecida de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, com prejuízo da análise do recurso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 3o, caput, e art. 55; CPC, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, Recurso Cível no 71004986394, Rel. Des. Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 29.08.2014.

TJMT, RI no 0018050-66.2015.811.0002, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 13.12.2016.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes e determinar a restituição ao autor das parcelas por ele pagas, acrescidas de juros e correção monetária.

A requerida requer a reforma da sentença para determinar a restituição dos valores pagos quando ocorrer à contemplação da cota nos sorteios mensais dos desistentes ou prazo de 30 dias a contar da data de encerramento do grupo. Requer ainda, que seja reconhecido a legitimidade da cobrança das taxas de adesão, fundo de reserva e multa penal por quebra de contrato

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSRCIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Comodoro/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARCIO COSTA DA SILVA, decretando a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes e determinando a restituição imediata das parcelas pagas pelo autor, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, com abatimento apenas da taxa de administração e seguro eventualmente previstos no contrato.

O processo teve origem em ação de anulação de contrato e restituição de valores c/c danos morais ajuizada por Marcio Costa da Silva, na qual alega que foi ludibriado pela preposta da administradora, que lhe prometeu contemplação imediata da cota de consórcio no prazo de 30 dias caso efetuasse um lance no valor de R$ 2.736,00 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais). Afirma que, confiando nessa promessa, realizou o pagamento, mas não foi contemplado. Ao buscar o cancelamento do contrato, a reclamada teria solicitado que enviasse carta a próprio punho pedindo o cancelamento e prometido a devolução dos valores em 30 dias, o que não ocorreu.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, argumentando que: a) não houve promessa de contemplação, sendo o contrato válido e sem vícios; b) a restituição dos valores deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo ou mediante contemplação da cota em sorteio, nos termos do Tema 312 do STJ; c) deve ser assegurado o desconto de taxas contratuais como taxa de adesão, fundo de reserva e multa por quebra de contrato; d) os juros de mora devem incidir apenas após o encerramento do grupo ou contemplação.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que houve de fato promessa de contemplação por parte da vendedora Cibely, o que caracteriza publicidade enganosa e vício de consentimento, devendo ser mantida a sentença com a imediata restituição dos valores. Formula ainda pedido contraposto pugnando pela condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Como é cediço, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, daí porque restou estabelecido no art. 3o da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, excluindo da competência deste “
as causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salário mínimo
”.

A respeito da estipulação do valor da causa, o art. 292, inciso II do CPC, dispõe que:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;
”(destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO VALOR DE R$ 135.000,00. O
VALOR DA CAUSA É O DO CONTRATO E QUE EXCEDE AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
LIDE QUE NÃO SE LIMITA AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO ACOLHIDO PARA
EXTINGUIR O FEITO PELA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR
.” (TJRS - Recurso Cível No 71004986394, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 29/08/2014) – Destaquei.

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. RESCISÃO CONTRATUAL IMPLÍCITA. PRETENSÃO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conforme regra do artigo 259, V do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, quando a lide tiver objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será correspondente ao valor do contrato. 2. Parte requerente que firmou contrato de compra e venda de imóvel com a parte requerida e postulou a devolução do valor desembolsado a título de sinal. 3.
Pedido de rescisão contratual que encontra-se implícito na petição, pois para que seja devolvido o valor desembolsado a título de sinal é necessária a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
4. O valor da causa corresponde à pretensão econômica objeto do pedido. O Enunciado n. 39 do FONAJE estabelece que: “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. (...) 5. A sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para julgar a lide e extinguiu o processo sem resolução do mérito não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (RI no 0018050-66.2015.811.0002. Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Turma Recursal dos Juizados Especiais. Relator:
Edson Dias Reis
. Data de Julgamento:
13/12/2016
).

Conforme já apontado, a recorrente pretende a rescisão do contrato, cujo valor é de R$ 62.355,90 (sessenta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos).

Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025